Tribunal: TJDFT
Processo: 0775500-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADOÇÃO. NETA. ÓRFÃ. VÍNCULO DE PARENTESCO ENTRE OS ADOTANTES E A ADOTANDA. ASCENDENTES BIOLÓGICOS. DETENTORES DA GUARDA DEFINITIVA. AVÓS PATERNOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 42, § 1o. MITIGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
1. O julgamento liminar de improcedência do pedido previsto no CC, art. 332, por si só, não configura cerceamento de defesa. Precedentes deste Tribunal.
2. O ordenamento jurídico (ECA 42, § 1o) proíbe a adoção por ascendente, inclusive por afinidade.
3. Diante da admissão constitucional e do regulamento contido no próprio ECA sobre outras modalidades de núcleos familiares e extensão do conceito de família (monoparental, informal, afetivo, etc.), a jurisprudência do STJ tem mitigado, de forma excepcional, a restrição de adoção de descendentes por ascendentes, em razão de questões humanitárias e sociais, para preservar situações de fato consolidadas, bem como para que se prevaleça o bem estar e a vida com dignidade do menor.
4. Para tanto, é necessário o cumprimento de determinados requisitos, tais como: "(i) o pretenso adotando seja menor de idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; (iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os - adotantes como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista conflito familiar a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; (vii) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente reais vantagens para o adotando." (REsp 1587477/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 27/08/2020).
5. Não configurada a excepcionalidade do caso, deve ser aplicada a regra geral de vedação à adoção avoenga.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.